Tribunal: TJPA
Processo: 0811376-75.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811376-75.2026.8.14.0000

REPRESENTANTE: VITOR TIBURCIO ROSA

AUTORIDADE: MARIA DAS DORES ROSA, MOISES COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRÍVEL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra alegada omissão do Juízo da Vara Única de Pacajá na apreciação de pedido de tutela de urgência formulado em ação de manutenção de posse relativa à Fazenda Sol Nascente.

2.

O agravante sustentou que a demora na apreciação da medida equivaleria a indeferimento tácito, narrando a ocorrência de atos de turbação e esbulho praticados pelos agravados, consistentes em ocupação da área, construção de moradia, utilização de maquinário, abertura de vegetação e intimidação de prepostos.

3.

Após a distribuição do agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu decisão expressa apreciando o pedido liminar, indeferindo a tutela de urgência requerida.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alegada demora ou ausência de apreciação de pedido de tutela de urgência configura decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento; e (ii) se a superveniência de decisão judicial apreciando o pedido liminar implica perda do objeto do recurso.

III. Razões de decidir

5.

O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do CPC. A alegada omissão jurisdicional ou mora na apreciação de requerimento não se equipara a pronunciamento judicial de conteúdo decisório apto a ensejar a interposição do recurso.

6.

Inexistindo decisão interlocutória a ser impugnada, falta pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, tornando o agravo manifestamente incabível.

7.

Ademais, após a interposição do recurso, o Juízo de origem apreciou expressamente o pedido de tutela de urgência e o indeferiu, afastando a alegada omissão que fundamentava a insurgência recursal.

8.

A superveniência da decisão de primeiro grau configura fato processual extintivo do interesse recursal, por tornar inútil o provimento pretendido, sem prejuízo da interposição do recurso cabível contra a decisão posteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A alegada omissão ou demora judicial na apreciação de pedido de tutela de urgência não configura decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento. 2. A superveniência de decisão expressa apreciando o pedido formulado na origem acarreta a perda superveniente do objeto do recurso interposto exclusivamente contra a alegada omissão jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493 e 1.015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811376-75.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: VITOR TIBURCIO ROSA

AGRAVADOS: MARIA DAS DORES ROSA e MOISÉS COSTA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência
interposto por
VITOR TIBÚRCIO ROSA
contra a decisão proferida no Juízo da Vara Única de Pacajá, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE n. 0800586-19.2026.8.14.0069 impugnando a
suposta omissão do Juízo da Vara Única de Pacajá na apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na ação de manutenção de posse nº 0800586-19.2026.8.14.0069.

Narram os autos de origem que
VITOR TIBÚRCIO ROSA
ajuizou a
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em face de
MARIA DAS DORES ROSA
e
MOISÉS COSTA DOS SANTOS
, visando a proteção possessória da área de
2.296,8562 hectares da Fazenda Sol Nascente
, localizada no Município de Pacajá/PA.

Narra o autor que o imóvel originalmente possuía cerca de 3.000 hectares e foi desmembrado em 2011, ocasião em que a requerida recebeu uma área de 726 hectares, posteriormente alienada a terceiros. Afirma que, na ação reivindicatória nº 0000725-48.2019.8.14.0069, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido de Maria das Dores Rosa e reconhecendo o autor como legítimo proprietário da área remanescente da Fazenda Sol Nascente.

Quanto aos requisitos do art. 561 do CPC, sustenta o autor que sua
posse
está demonstrada pela ocupação e exploração do imóvel, bem como pela sentença proferida na ação reivindicatória.

Alega que a
turbação
teve início após o retorno da requerida ao imóvel em abril de 2026, quando passou a ingressar na propriedade, descarregar materiais de construção, promover a ocupação da área e encaminhar terceiros para atuar no local. Relata que tais fatos foram registrados por meio de boletins de ocorrência e notícia-crime juntados aos autos.

Em relação à
data da turbação
, afirma que ela teve início em
09/04/2026
, conforme declaração da própria requerida em boletim de ocorrência registrado em 17/04/2026, no qual informou ter retornado a residir na Fazenda Sol Nascente havia nove dias.

Sustenta, ainda, que a requerida obteve medidas protetivas de urgência em seu favor, mas que, mesmo após audiência realizada em 22/04/2026, na qual teria sido consignado que não deveria se aproximar do imóvel, retornou à propriedade no dia seguinte, acompanhada do marido e de trabalhadores, descarregando tábuas para construção de moradia.

Por fim, aduz que houve
continuidade da posse
, embora perturbada, pois permanecem na fazenda seu filho,
José Carlos Rosa
, e o funcionário
Leonardo Rodrigues Machado
, responsável pelos cuidados do rebanho (174269778 - Petição Inicial).

Em petição de fato superveniente, o autor informa que, em
28/04/2026
, os requeridos continuaram os alegados atos de esbulho e turbação na
Fazenda Sol Nascente
, tendo inclusive introduzido
maquinário pesado
na propriedade, conforme vídeo juntado aos autos. Sustenta que os novos fatos demonstram a continuidade e o agravamento da ocupação da área, com risco de consolidação da posse irregular e intensificação do conflito.

Diante disso, requer a
imediata apreciação do pedido de tutela de urgência
, com o deferimento da liminar de manutenção de posse, determinando que os requeridos cessem os atos de invasão, se abstenham de permanecer no imóvel ou utilizar maquinário na área, promovendo-se a retirada de pessoas, equipamentos e materiais introduzidos na propriedade, com autorização de reforço policial, se necessário (174343785 - Petição).

Em nova petição de fato superveniente, o autor noticia que, em
30/04/2026
, os requeridos teriam intensificado os atos de turbação na
Fazenda Sol Nascente
, realizando abertura de vegetação com trator, ingressando no imóvel com caminhão carregado de madeira e conduzindo equipes da concessionária de energia elétrica para viabilizar instalação de energia na área. Sustenta que tais condutas demonstram tentativa de consolidação de ocupação permanente do imóvel e agravamento do conflito possessório.

Além de reiterar os fundamentos da petição inicial, o autor defende a adequação da ação possessória, argumentando que a demanda tem por objeto apenas a proteção da posse diante de fatos recentes ocorridos em abril de 2026, independentes da ação reivindicatória em trâmite.

Ao final, requer a apreciação urgente da tutela de urgência, com determinação para que os requeridos cessem os atos de turbação, sejam retirados do imóvel juntamente com trabalhadores, maquinários e materiais de construção, seja impedida a instalação de energia elétrica na área, e seja expedido mandado de manutenção de posse com apoio policial e aplicação de multa diária em caso de descumprimento (174577433 - Petição).

Em nova manifestação protocolada em
03/05/2026
, o autor informa que os requeridos teriam consolidado sua permanência na
Fazenda Sol Nascente
, concluindo a construção de uma residência e mantendo a ocupação da área. Relata que, apesar dos boletins de ocorrência, da notícia-crime e das tentativas de atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar, nenhuma medida efetiva foi adotada para retirada dos ocupantes. Afirma que a própria Polícia Militar teria condicionado eventual intervenção à existência de ordem judicial, conforme áudios encaminhados pelo comandante da corporação.

Sustenta ainda que a situação se agravou com a presença de indivíduos armados nas proximidades da propriedade, o que teria levado dois trabalhadores a abandonarem o local após supostas ameaças. Aduz que os requeridos continuaram promovendo intervenções na área, incluindo construções e abertura de clareiras com maquinário, permanecendo no imóvel apenas seu filho e um funcionário.

Diante desse cenário, reitera o pedido de
apreciação imediata da tutela de urgência
, destacando o risco de agravamento do conflito e a necessidade de intervenção judicial para cessar os alegados atos de esbulho e garantir a proteção possessória (174666523 - Petição).

Proferida liminar, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de manutenção de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
VITOR TIBÚRCIO ROSA
em face de
MARIA DAS DORES ROSA
e
MOISÉS COSTA DOS SANTOS
, tendo por objeto o imóvel rural denominado Fazenda Sol Nascente, localizado na Rodovia Transamazônica, Vicinal 312, KM 07, Município de Pacajá, Estado do Pará.

O autor narra, em síntese, que exerce posse sobre a área de 2.296,8562 hectares da Fazenda Sol Nascente, posse esta reconhecida por sentença proferida em 13.12.2024 nos autos da ação reivindicatória nº 0000725-48.2019.8.14.0069, que julgou improcedente o pedido formulado pela ré e declarou o requerente legítimo proprietário da referida área. Aduz que, a partir de 09.04.2026, os réus passaram a praticar atos reiterados de turbação e esbulho, consistentes em ingresso indevido na propriedade, descarregamento de materiais de construção, edificação de residência, abertura de vegetação com maquinário pesado, tentativa de instalação de energia elétrica e utilização de indivíduos armados para intimidar prepostos do autor.

Requer, em tutela de urgência inaudita altera parte, a expedição de mandado liminar de manutenção de posse, com autorização de uso de força policial e fixação de multa diária por descumprimento.

A petição inicial (id 174269778) veio acompanhada de certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel (id 174271341), sentença proferida na ação reivindicatória (id 174271343), boletins de ocorrência (ids 174271356 e 174271357) e decisão proferida nos autos das medidas protetivas de urgência nº 0800534-23.2026.8.14.0069 (id 174271346). Foram ainda juntadas petições de fatos novos em 28.04.2026 (id 174343785), 30.04.2026 (id 174577433) e 03.05.2026 (id 174666523).

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

O pedido de tutela de urgência não comporta deferimento neste juízo, pelas razões que seguem expostas.

Conforme noticiado pelo próprio autor, tramita perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará o recurso de apelação interposto nos autos da ação reivindicatória nº 0000725-48.2019.8.14.0069, que tem por objeto o domínio sobre a mesma área rural — Fazenda Sol Nascente — ora envolvida no presente litígio possessório. Referido recurso encontra-se concluso à Excelentíssima Desembargadora Kátia Parente Sena, para julgamento, aguardando pronunciamento do órgão colegiado.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o deferimento da tutela de urgência possessória neste juízo de primeiro grau encerra risco concreto e objetivo de prolação de decisões contraditórias, e mais ainda, trata-se de
pedido conexo ao pedido já julgado pelo Judiciário local, que reconheceu, em primeiro grau de jurisdição, a reivindicatória em favor do autor,

e é vedado pelo ordenamento processual civil nova decisão de urgência em matéria cujo processo já foi julgado e seguiu ao Tribunal,
pois cabe ao autor se assim entender e em sendo o caso o ajuizamento de pedido incidental recursal ou cautelar perante o Egrégio Tribunal onde o processo está tramitando atualmente e não ao juízo de primeiro grau que já proferiu decisão.

Tal cenário de contradição é expressamente repudiado pelo art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, doutrinariamente reconhecida como conexão por afinidade, entre o presente feito e aquele já julgado e que agora encontra-se em fase recursal. A ratio da decisão é precisamente a de preservar a coerência e a harmonia do sistema de decisões judiciais, finalidade que norteia a presente deliberação.

Alega o requerente que a parte requerida não estaria na posse anterior a ele e que ela passou a praticar atos de posse recentemente, por isso ele pede a intervenção policial e judicial de urgência para evitar maior conflito. Por outro lado, ele já teria sentença previamente proferida por este juízo que lhe reconhece o direito à reivindicatória sobre a Fazenda. A matéria cível foi posta em juízo nos autos mencionados e já julgados perante este juízo, estando pendente de recurso. Assim, o pedido de tutela antecipada deve ser formulado perante o Tribunal onde atualmente tramita o feito.

O ordenamento processual civil disponibiliza à parte autora instrumento específico e adequado para a tutela da situação de urgência que alega vivenciar: o pedido de tutela provisória incidental em sede recursal, formulável diretamente perante o Tribunal de Justiça nos autos da apelação, com fundamento nos arts. 294, 300 e 1.012, §3º e §4º, do Código de Processo Civil, ou por meio de medida de natureza cautelar, ou outra medida que entender cabível, o que deve ser avaliado pela parte e caberá ao Tribunal a competência para apreciar o pedido e deferi-lo ou não.

Com efeito, o Tribunal, ao apreciar o recurso de apelação, detém plena competência para, incidentalmente, conceder tutela de urgência que preserve a situação fática até o julgamento definitivo do feito ou não, podendo, inclusive, atribuir efeito suspensivo ativo à apelação ou deferir medida antecipatória nos próprios autos recursais. Essa via não apenas é processualmente adequada, como também é a que melhor se harmoniza com a competência funcional para apreciar a controvérsia dominial subjacente, e a possessória que dela decorre, evitando que decisões de graus jurisdicionais distintos produzam efeitos práticos inconciliáveis sobre o mesmo bem, e além disso, evitando decisão de tutela quando este juízo já proferiu decisão e o feito se encontra perante a instância recursal, cabendo os demais desdobramentos dos pedidos das partes serem apreciados pelo Tribunal competente.

O Código de Processo Civil expressamente dispõe:

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial,
na ação de competência originária de tribunal e nos recursos
a
tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração

O autor descreve a situação de urgência por ele alegada, contudo o competente para apreciar o pedido é o Egrégio Tribunal de Justiça, em razão da abertura da instância recursal, na forma da lei.

Não há, portanto, falta de prestação jurisdicional ao autor. O que se reconhece é a existência de via processual mais adequada — e já em curso —, perante o órgão jurisdicionalmente competente para apreciar a questão de fundo que permeia o presente conflito, reconhecendo-se a incompetência em razão da conexão por afinidade da matéria já posta em juízo e cujo processo já tramita no Tribunal, não cabendo a este juízo proferir novas decisões em tutela de urgência já tendo proferido sentença e o feito já ter sido remetido ao Tribunal, abrindo-se a competência do Tribunal para pedidos de urgência conexos, continentes ou correlatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nesses termos,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial
(id 174269778) e nas petições subsequentes (ids 174343785, 174577433 e 174666523),
sem prejuízo de que o autor formule o competente pedido perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
nos termos dos arts. 299, parágrafo único, art. 55, §3º, 294, 300 e 1.012, §§3º e 4º, todos do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para apresentação de agravo de instrumento, retornem-se os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Pacajá/PA, data da assinatura eletrônica.

GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO

Juiz de Direito

Vara Única da Comarca de Pacajá/PA

VITOR TIBÚRCIO ROSA
impugna, neste instância, a suposta omissão do Juízo da Vara Única de Pacajá na apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na ação de manutenção de posse nº 0800586-19.2026.8.14.0069.

Sustenta que a demora judicial, diante da urgência do caso, equivale ao indeferimento tácito da medida, justificando a intervenção imediata do Tribunal.

Alega que exerce a posse da área de
2.296,8562 hectares da Fazenda Sol Nascente
, reconhecida por sentença proferida na ação reivindicatória nº 0000725-48.2019.8.14.0069, e que os agravados, Maria das Dores Rosa e Moisés Costa dos Santos, teriam retornado ao imóvel em abril de 2026, promovendo atos de turbação e esbulho, como ingresso na área, descarregamento de materiais de construção, utilização de maquinário pesado, abertura de vegetação, construção de moradia e envio de pessoas armadas para intimidar funcionários e familiares do agravante.

Afirma que apresentou sucessivas petições informando o agravamento dos fatos, juntou boletins de ocorrência, notícias-crime, vídeos e áudios de autoridades policiais, e que a Polícia Militar teria informado somente poder atuar mediante ordem judicial. Sustenta ainda que a agravada estaria descumprindo determinações proferidas em processo de medidas protetivas de urgência, ao retornar à área em disputa logo após audiência judicial.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para sua imediata manutenção na posse da Fazenda Sol Nascente, com determinação para que os agravados e terceiros por eles autorizados se abstenham de ingressar ou praticar atos sobre o imóvel, além da retirada de pessoas, materiais e equipamentos da área, expedição de mandado possessório com reforço policial e fixação de multa diária em caso de descumprimento.

VITOR TIBURCIO ROSA informa que o recurso foi interposto devido à omissão do juízo de origem na análise do pedido de tutela de urgência em ação de manutenção de posse. Sustenta existir conexão entre esse processo e a ação reivindicatória nº 0000725-48.2019.8.14.0069, pois ambos envolvem as mesmas partes, o mesmo imóvel rural (Fazenda Sol Nascente) e a mesma controvérsia possessória e dominial. Diante disso, requer o reconhecimento da prevenção da Desembargadora Katia Parente Sena, com a redistribuição do agravo à sua relatoria, sem prejuízo da apreciação urgente do pedido liminar recursal (36055007 – Petição).

O Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos reconheceu a existência de conexão entre o Agravo de Instrumento nº 0811376-75.2026.8.14.0000 e a ação reivindicatória nº 0000725-48.2019.8.14.0069, por envolverem as mesmas partes, o mesmo imóvel rural (Fazenda Sol Nascente) e a mesma controvérsia jurídica. Para evitar decisões conflitantes, declarou a prevenção da Desembargadora Katia Parente Sena e determinou a redistribuição do agravo à sua relatoria, com a baixa dos autos no acervo do relator originário (36074672 - Decisão).

O agravante VITOR TIBURCIO ROSA informa fato superveniente no Agravo de Instrumento: após a interposição do recurso, o juízo de origem apreciou e indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de manutenção de posse, entendendo que a medida deveria ser requerida ao Tribunal nos autos da ação reivindicatória relativa à Fazenda Sol Nascente. O agravante sustenta que houve confusão entre ação possessória e ação petitória, pois a primeira visa proteger a posse diante de recentes atos de turbação e esbulho, enquanto a segunda discute a propriedade do imóvel. Afirma que os fatos possessórios são autônomos e posteriores à ação reivindicatória, razão pela qual requer o recebimento do fato novo, o reconhecimento do equívoco da decisão de origem e a apreciação imediata da tutela de urgência pelo Tribunal (36108107 - Petição).

A Desembargadora Kátia Parente Sena declarou-se suspeita para atuar no feito por razões de foro íntimo, com fundamento no art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil (36462749 - Decisão).

VITOR TIBURCIO ROSA requer a redistribuição do Agravo de Instrumento nº 0811376-75.2026.8.14.0000 para esta Desembargadora. Alega que o recurso está diretamente ligado à Apelação Cível nº 0000725-48.2019.8.14.0069, envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel (Fazenda Sol Nascente) e a mesma controvérsia.

O Desembargador Vanderley de Oliveira Silva reconheceu sua incompetência para julgar o Agravo de Instrumento nº 0811376-75.2026.8.14.0000, por verificar conexão com a Apelação Cível nº 0000725-48.2019.8.14.0069, já sob a relatoria desta Desembargadora.

No Id.
37210394
, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 20ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 23 à 30.06.2026.

a realizar-se no dia 23-06-2026, às 14:00.

Em
17/06/2026
, VITOR TIBURCIO ROSA

(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num.
37302387
).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Inicio registrando que as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno.

CPC

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11
. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento,
salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV - agravo interno ou agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

Da redação acima, as normas acima citadas
vedam
a sustentação oral em
agravo de instrumento
,
salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;
O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS
, em que a decisão agravada não tem esse viés.

Desta forma,
indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual
.

No mais, o recurso não comporta conhecimento.

Consoante se extrai da petição recursal, o agravante insurge-se contra alegada omissão do Juízo de origem na apreciação do pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 0800586-19.2026.8.14.0069, sustentando que a demora jurisdicional equivaleria a indeferimento tácito da medida e autorizaria a intervenção desta instância revisora.

Todavia, o agravo de instrumento é recurso destinado à impugnação de decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pressuposto objetivo indispensável à sua admissibilidade.

No caso concreto, verifica-se que a insurgência recursal foi manejada contra alegada ausência de pronunciamento jurisdicional acerca do pedido liminar formulado na origem. O agravante não aponta decisão interlocutória específica a ser reformada, mas sim a suposta mora judicial na apreciação da tutela de urgência requerida.

Ocorre que a mera ausência de apreciação de requerimento ou eventual demora na prestação jurisdicional não se equipara a decisão interlocutória recorrível. Inexistindo pronunciamento judicial com conteúdo decisório, inexiste também ato jurisdicional passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.

Com efeito, a admissibilidade do recurso pressupõe a existência de decisão judicial apta a produzir gravame à parte recorrente, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A pretensão recursal foi direcionada contra alegada omissão jurisdicional, e não contra decisão enquadrável nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso revela-se manifestamente incabível.

Além disso, sobreveio fato processual que reforça a impossibilidade de conhecimento do presente agravo.

Extrai-se dos autos que o Agravo de Instrumento n. 0811376-75.2026.8.14.0000 foi distribuído nesta Corte em 05/05/2026, às 08h45min. Contudo, posteriormente, no mesmo dia, às 22h37min, o Juízo da Vara Única de Pacajá proferiu decisão expressa apreciando o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, indeferindo a medida liminar pleiteada (ID 174851181).

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a existência de interesse recursal quando da distribuição do recurso, verifica-se que a superveniência da decisão de primeiro grau extinguiu integralmente a situação jurídica que motivou a interposição do agravo.

Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

A posterior apreciação do pedido liminar pelo magistrado singular constitui fato superveniente extintivo do interesse recursal originalmente deduzido, porquanto desapareceu a alegada omissão jurisdicional que serviu de fundamento exclusivo à insurgência.

A pretensão veiculada neste agravo consistia em obter pronunciamento judicial acerca da tutela de urgência requerida na origem. Todavia, tal providência foi efetivamente prestada pelo Juízo de primeiro grau após a distribuição do recurso, tornando inútil e desnecessária qualquer manifestação desta instância revisora sobre a alegada omissão.

Ressalte-se que eventual inconformismo da parte com o conteúdo da decisão posteriormente proferida deverá ser deduzido mediante o recurso cabível especificamente dirigido contra o pronunciamento de ID 174851181, não sendo juridicamente possível ampliar o objeto deste agravo para alcançar decisão inexistente à época de sua interposição.

Desse modo, constata-se, simultaneamente, a ausência originária de ato judicial recorrível e a superveniente perda do objeto do recurso, circunstâncias que impedem seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual
.

É O VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026